Tribunal: STF
Processo: Rcl 51341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – NEGATIVA – SEGUIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. contra  acórdão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº TST-AIRR-0010916-65.2016.5.030021, por meio do qual teria sido contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade - ADC nº 16 e no julgamento do recurso extraordinário - RE nº 760.931, Tema 246 do Ementário da Repercussão Geral.



2.     Narra a reclamante ter sido condenada, automaticamente, como responsável subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pelo seu contratado com terceiro. Desse modo, contrariado o Tema nº 246 da Repercussão Geral, que confirmou o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 16.



3.     Alega que somente pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1193, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e do Verbete Vinculante nº 10 da Súmula, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da administração pública, na situação dos autos.



4.     Requer a concessão de liminar, para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo nº TST-AIRR-0010916-65.2016.5.030021, até o final do julgamento desta reclamação, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista. No mérito, pleiteia a procedência do pedido. Pede a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários. Menciona a reclamação nº 24.417.



5.     É o relatório. Decido.



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



7.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



8.     No caso em tela, conforme relatado, a autoridade reclamada teria desrespeitado, em tese, o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade - ADC nº 16 e no julgamento do recurso extraordinário - RE nº 760.931, Tema 246 do Ementário da Repercussão Geral.



9.     Da análise da documentação acostada na inicial (eDoc. 4, pág. 38), constata-se que, em despacho de 14 de junho de 2021, a Ministra Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0010916-65.2016.5.030021, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    (...) O E. Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.298.647, reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.118 do ementário de Repercussão Geral: “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (...)



     



10.     Assim, não vislumbro a ocorrência de afronta à competência ou à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, pois o Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, até que sobrevenha decisão desta Suprema Corte sobre a matéria.



11.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



         Publique-se. 



    



   Brasília, 09 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator